Tribunal: STF
Processo: HC 231832
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego de Aguiar Christovão contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados – CPI das Pirâmides Financeiras. 



    Na petição, alega-se, em suma: 



    […] o Paciente é um empresário brasileiro e investidor no mercado de criptomoedas, além de ministrar cursos online, contando, atualmente, com mais de 15.000.000 (quinze milhões) de seguidores em suas redes sociais. 



    5. Sucede que na reunião deliberativa extraordinária do dia 02.08.2023, com objetivo de votação de requerimentos, aprovou-se o Requerimento nº 83/2023 (doc. 3), determinando-se a convocação do Paciente "para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Quotex” 



    […]



    6. A propósito, impende referir que inobstante tenha-se aprovado a convocação do Paciente na "qualidade de testemunha", basta uma simples leitura da "Justificação" do Requerimento nº 83/2023 (doc. 3), apresentado pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Ricardo Silva (PSD-SP), para se concluir que o seu status perante a "CPI das Pirâmides Financeiras" é de "suspeito" ou "investigado": 



    […]



    9. Nesse contexto, em que pese a aqui reconhecida relevância da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), objetiva-se, pelo presente writ, seja garantido ao Paciente o direito à não autoincriminação, podendo, caso queira, não comparecer à CPI ou, caso entenda por comparecer, ficar em silêncio total ou parcialmente. 



    […]



    18. Se não bastasse, também resta evidenciado, no caso, o periculum in mora, na medida em que, dada a aprovação do Requerimento nº 83/2023 (doc. 3), com objetivo de convocar o Paciente "para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa “Quotex”" , a qualquer momento o Paciente será intimado a comparecer na CPI das Pirâmides Financeiras e, considerando que a intimação deu-se como "testemunha", quando, na realidade, se trata o Paciente de suspeito/investigado [...], o seu não comparecimento e/ou exercício do direito de ficar em silêncio ensejará a adoção, pelos parlamentares, de medidas restritivas de direitos fundamentais. 



    Ao final, requer-se seja concedido salvo conduto a fim de que (i) seja assegurado ao Paciente o direito de não ser compelido, mediante qualquer meio de coerção, a comparecer em depoimento em sessão da CPI das Pirâmides Financeiras; (ii) caso entenda o Paciente por comparecer à sessão destinada a colher seu depoimento, que seja-lhe assegurado o direito constitucional de ficar em silêncio total ou parcialmente, bem como de ser assistido por advogado e todas as demais garantias que o postulado do nemo tenetur se detegere compreende. 



    É o relatório. Decido. 



    O ordenamento constitucional brasileiro consagrou, dentro das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo, as Comissões Parlamentares de Inquérito, seguindo uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III (1327-1377), permitiu-se ao parlamento a possibilidade de controle da gestão da coisa pública realizada pelo soberano. 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, em regra, terão os mesmos poderes instrutórios que os magistrados possuem durante a instrução processual penal, mas deverão exercê-los dentro dos mesmos limites constitucionais impostos ao Poder Judiciário, seja em relação ao respeito aos direitos fundamentais, seja em relação à necessária fundamentação e publicidade de seus atos, seja, ainda, na necessidade de resguardo de informações confidenciais, impedindo que as investigações sejam realizadas com a finalidade de perseguição política ou de aumentar o prestigio pessoal dos investigadores, humilhando os investigados e devassando desnecessária e arbitrariamente suas intimidades e vida privadas. 



    Assim, podem ser objeto de investigação todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do Congresso, não existindo, porém, autoridade geral das CPIs para exposição dos negócios privados dos indivíduos, quando inexistir nexo causal com a gestão da coisa pública. 



    Nesse sentido, relembro a histórica decisão da Corte Suprema Norte-Americana, sob a presidência do Chief Justice WARREN, onde se afirmou a impossibilidade de



    “pressupor que todo inquérito parlamentar é justificado por uma necessidade pública que sobrepassa os direitos privados atingidos. Fazê-lo seria abdicar da responsabilidade imposta ao Judiciário, pela Constituição, de garantir que o Congresso não invada, injustificadamente, o direito à própria intimidade individual, nem restrinja as liberdades de palavra, imprensa, religião ou reunião... As liberdades protegidas pela Constituição não devem ser postas em perigo na ausência de clara determinação, pela Câmara ou Senado, de que o inquérito em questão é justificado por uma necessidade pública específica (Watkins v. United States, 354US178 (1957)”.



    A conduta das Comissões Parlamentares de Inquérito deve, portanto, equilibrar os interesses investigatórios pleiteados, certamente de grande interesse público, com as garantias constitucionalmente consagradas, preservando a segurança jurídica e utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de resultados satisfatórios, garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena de desviar-se de sua finalidade constitucional. 



    O direito de permanecer em silêncio, à luz do disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, apresenta-se como verdadeiro complemento ao princípio do due process of law e da ampla defesa, sem que por ele possa ser responsabilizado, uma vez que não se conhece em nosso ordenamento jurídico o crime de perjúrio. O silêncio do réu no interrogatório jamais poderá ser considerado como confissão ficta, pois o silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor. 



    Enquanto conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana, os direitos humanos fundamentais entre eles o direito ao silêncio e a não autoincriminação caracterizam-se pela irrenunciabilidade, inclusive em relação as Comissões Parlamentares de Inquérito (HC 115830 MC, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2012; HC 114879 MC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2012). 



    Historicamente, a garantia ao silêncio do acusado foi consagrada no histórico julgamento norte-americano Miranda v. Arizona, em 1966, onde a Suprema Corte Norte-Americana, por cinco votos contra quatro, afastou a possibilidade de utilização, como meio de prova, de interrogatório policial quando não precedido da enunciação dos direitos do preso, em especial you have the right to remain silent, além de consagrar o direito do acusado em exigir a presença imediata de seu advogado. 



    Observe-se, porém, que a participação do indivíduo na persecução penal – ou na presente hipótese, na investigação realizada pela CPI – não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados, mais do que isso, o direito de manifestar-se livremente e de ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final, inclusive para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece, preservando a impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal, como salienta T.R.S. ALLAN (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 e ss.).



    O privilégio contra a autoincriminação (“privilege against self- incrimination”) tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário das manifestações do investigado/réu e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge.



    Esse diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório, principalmente a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao acusado exercer livre e discricionariamente o privilégio contra a autoincriminação, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas e outras hipóteses de auxílio à Justiça. São suas opções e de sua defesa técnica. Será o investigado quem escolherá livremente o “direito de auxiliar no momento adequado”.



    No presente caso, a aprovação de Requerimento para convocação do paciente pela CPI na condição de testemunha, com a obrigação de comparecimento e a exigência de prestar esclarecimentos relacionados à atuação de agentes no mercado de criptoativos, não significa a possibilidade de coação direta ou indireta para obtenção de uma confissão ou assunção de responsabilidade, quebrando-se a necessária participação voluntária na produção probatória.



    O paciente tem o dever de se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPI, devendo, contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação. 



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, para afastar a incidência dos poderes compulsórios do Estado na persecução penal, licitamente fixados pela legislação.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, porém, ser interpretado para limitar indevidamente as competências do Congresso Nacional – por intermédio da CPI – de realizar a investigação, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Nesse sentido, importantíssima a advertência da necessidade de conciliação entre o respeito aos direitos e garantias dos acusados e o “exercício pleno dos poderes investigatórios e persecutórios dos órgãos do Estado”, feita por nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO, no artigo em homenagem aos 20 anos da Constituição Federal, ao ensinar que:



    “a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno, por qualquer órgão do Estado, dos poderes investigatórios e persecutórios de que se acha investido. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator e legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei se impõe a todos – magistrados, administradores e legisladores” (O Supremo Tribunal Federal e a defesa das liberdades públicas sob a Constituição de 1988: alguns tópicos relevantes. In: Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 555-559).



    O privilégio contra a autoincriminação em momento algum consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação.



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 203.736-MC, DJe de 25/6/2021; Inq 4.878, DJe de 28/1/2022; RHC 157.324, DJe 1º/8/2018; Inq 4.878, DJe de 31/1/2022, todos de minha relatoria; HC 94.082-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 25/3/2008; HC 92.225-MC, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/8/2007; HC 83.775, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/4/2005; e HC 207.338-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos seguintes:



    (a) manter o efeito convocatório, tendo o paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e 



    (b) garantir ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI. 



    Comunique-se, imediatamente, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente